Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-14.2018.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000889-14.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA - CPF: 348.200.000-04 (APELADO), MIUTON CEZAR VOIEVODA - CPF: 589.169.890-00 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000889-14.2018.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, MIUTON CEZAR VOIEVODA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO NOS MESMOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ÍNDICE DE CORREÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – JUROS DE MORA – NÃO PREVISÃO NO CONTRATO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Inexiste interesse recursal quando o pedido formulado pela parte não destoa dos termos da decisão.

Ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas pelo apelante não combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a pretensão de incidência de multa moratória se no contrato nem sequer há essa previsão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000889-14.2018.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, MIUTON CEZAR VOIEVODA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir título executivo judicial o débito apontado na inicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, com a condenação dos apelados às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que os juros moratórios e correção monetária devem incidir a contar do efetivo inadimplemento.

Argumentam que a sentença alterou a correção monetária estabelecida no contrato, e que é devida a multa moratória de 2%.

Os apelados, revéis, não apresentaram contrarrazões (id n. 86132636).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000889-14.2018.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, MIUTON CEZAR VOIEVODA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido para que os juros e correção monetária incidam a partir da data do vencimento, está em consonância com os termos da sentença. Por conseguinte, não há interesse recursal nesse ponto.

Quanto à pretensão para que a correção monetária seja aquela estabelecida no contrato, os apelados nem sequer especificaram qual seria esse índice. Assim, não apontaram os motivos que levaram a concluir pelo equívoco na decisão.

Dessa forma, é clara a violação ao princípio da dialeticidade, já que as razões apresentadas não combatem os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Posto isso, neste tópico se impõe o não conhecimento da Apelação.

Sobre a inclusão da multa moratória de 2%, nem sequer está prevista na avença.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois não foi estipulado na primeira instância o pagamento de honorários pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021